Tribunal: STF
Processo: Rcl 50640
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 22.11.2021 por Carlos Henrique Leão Costa contra atos do juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO e do Tribunal de Justiça de Goiás.



    2. O reclamante alega que as autoridades reclamadas insistiriam “em manter, deliberadamente, o reclamante ‘preso’ em condições do regime ‘fechado’, há mais de 180 dias, mesmo após a concessão do benefício da progressão do regime prisional intermediário com autorização de trabalho externo e saída temporária, nunca gozadas, revelando-se, a toda evidência, clara e evidente violação à Súmula Vinculante nº 56 dessa Corte Constitucional, agravada por não dar imediato cumprimento a Rcl. 50.167-GO, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, Ministra CÁRMEN LÚCIA, outrora transitado em julgado em favor do reclamante”.



    Assevera ser “primário, residente em Goiânia, onde exerce suas respectivas atividades profissionais e profissionalizante, é portador de HIV e foi condenado a uma pena 10 anos e 08 meses de reclusão no regime inicial fechado em razão do concurso de crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II, e art. 158, § 1º, c/c art. 69, todos do Código Penal [delitos não hediondos], outrora fixada pelo Juízo da 6ª Vara de Brasília-DF no processo de conhecimento nº 0003766-28.2019.8.07.0001, e objeto da execução penal nº 0402066-70.2020.8.07.0015.



    Após envidados esforços, sem poupar fôlego, no sentido de obter a transferência do local de cumprimento da pena do Estabelecimento Penal de Brasília para Goiânia, fora devidamente autorizado pelos respectivos juízos, observando rigorosamente o princípio da individualização da pena a ensejar uma transferência excepcional.



    A execução penal foi redistribuída para Goiânia em 12.08.2021, e para surpresa do reclamante [princípio da não surpresa], foi proferida nova decisão do juízo goiano no dia 13.09.2021, sem oitiva do Ministério Público e da Defesa, [violação da ampla defesa e contraditório – art. 196 da LEP], negando a inclusão do reclamante no regime semiaberto e devolvendo o processo para Brasília [violação do nemo poteste venire factum propriom], sem mesmo que houvesse prazo para questionamento do ato [violação ao direito constitucional ao recurso], em grave desrespeito ao art. 7º, Resolução nº 113/2010 do CNJ.



    Dessa decisão foi interposto no dia 17.09.2021 recurso de agravo em execução, com a [re]devolução da execução ao Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Goiânia, ainda, pendente de admissibilidade regular, cuja ‘jurisdição do réu preso’, à tempo e modo, se encontra sob os cuidados do juízo goiano, ora reclamado.



    Os atos teratológicos da autoridade reclamada culminaram em reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal, autuada sob Rcl 50167/GO que resultou procedente para imediato cumprimento [24 horas] (…).



    Todavia, o reclamante ainda se encontra ‘preso’, sem qualquer providência a que cabia a autoridade reclamada por força da ordem do Supremo Tribunal Federal” (sic).



    Assinala estar preso “indevidamente no CIR em Brasília-DF, em razão da ordem da autoridade reclamada, que segundo a Portaria nº 01 de 11 de janeiro do ano de 1.998 da Secretaria de Segurança do Distrito Federal-DF, a qual dispõe sobre o Regimento Interno-RI dos Estabelecimentos Prisionais da Secretária de Segura Pública, possui regime de segurança máxima (…).



    Como se não bastasse, o reclamante está sem trabalhar externamente e sem gozar das saídas temporárias requeridas no dia 21.10.2021, conforme consta anexo o que tem motivado, irreversivelmente, iminente aviso de demissão prévia.



    (…) a defesa (...), ao requerer autorização para apresentação objetivando a inclusão em monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar, nos termos da Portaria nº 16/2020 do juízo a quo, foi surpreendido com decisão diversa determinando a remessa da execução para Brasília, sem que a Defesa e o Ministério Público Estadual, sequer, tivesse a oportunidade de se pronunciar”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “[6.1] – seja deferida liminarmente a reclamação para:



    [6.1.1] – determinar a transferência do reclamante – no prazo de 24 horas – para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adotar as medidas alternativas que concluir de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320, em obséquio ao provimento da Rcl. 50167 proferida pelo Supremo Tribunal Federal, Ministra CÁRMEN LÚCIA [transitado em julgado], inclusive a análise, individual, sobre a hipótese de concessão do respectivo recolhimento domiciliar em Goiânia-GO [Rua Samuel Morse, Quadra 169, Lote 1/22, Apartamento nº 303 – Condomínio Sky Life, Bairro da Serrinha, Goiânia, Goiás, CEP 74.835-080], em razão de o reclamante estar em grupo de risco da COVID-19, nos termos da Portaria nº 16/2020 e seguintes da 2ª VEP de Goiânia e Recomendação 62 do CNJ, ante sua situação de ser portador de HIV, outrora já requerida em oportunidade pretérita.



    [6.1.2] – a concessão de medida liminar, a fim de se determinar a suspensão da decisão que ‘determinou nova remessa dos autos ao Juízo da Execução Penal de Brasília’, até o julgamento final desta reclamação; Agravo em Execução nº 5574017-04.2021.8.0000 e Habeas Corpus nº 5596562-68.2021.8.09.0000 em trâmite no TJGO, porquanto esse ‘vai e vem’ de remessa dos autos de origem tem acarretado fortes prejuízos ao reclamante de forma irreparável [manutenção de regime fechado], mormente por estar demonstrado que a parentela do reclamante reside na comarca de Goiânia, local onde o mesmo também reside, trabalha e estuda, inclusive local onde faz tratamento do HIV, e que os Juízos se manifestaram favoravelmente a transferência, não havendo óbice ao traslado, sobretudo para garantia dos princípios da unidade familiar, da ressocialização e da reinserção;



    (...) No mérito, e após oitiva da Procuradoria Geral da República, o provimento para CONHECER e CONCEDER a RECLAMAÇÃO nos termos desejados em sede liminar”.



    3. Em 4.11.2021, ao decidir a Reclamação n. 50.167, ajuizada em benefício do reclamante contra ato do juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, julguei-a procedente para determinar ao juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO diligenciasse no juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adotasse as medidas alternativas de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320. 



    Na decisão, ressaltei que, com o julgamento em segunda instância do agravo em execução da defesa, interposto contra a decisão pela qual a autoridade reclamada se declarou incompetente, e definida a sua competência ou a do juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para processar a execução penal do reclamante, deveria o juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO adotar as cautelas para que o reclamante permanecesse cumprindo a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime prisional, em Goiânia ou no Distrito Federal. 



    Nesta ação, o reclamante alega permanecer em estabelecimento prisional inadequado ao regime semiaberto imposto e que a decisão proferida na Reclamação n. 50.167 não teria sido cumprida.



    4. Em 26.11.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente se cumpriu a decisão por mim proferida na Reclamação n. 50.167, a situação prisional do reclamante, se seria de grupo de risco da Covid-19, se estaria em estabelecimento prisional compatível com o regime prisional semiaberto imposto, e as medidas adotadas para preservar o estado de saúde do reclamante e evitar a disseminação do vírus da Covid-19 no local onde está recluso. 



    Foram prestadas as informações e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    7. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO e o Tribunal de Justiça de Goiás teriam descumprido a decisão proferida na Reclamação n. 50.167 e contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



    Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    8. Em 8.12.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO assentou:



    “Ofício expedido nos autos da Reclamação n.º 50.167 (STF) em que a Ministra Relatora julgou procedente a reclamação, ‘apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO diligenciar no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adotar as medidas alternativas que concluir de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320. Com o julgamento em segunda instância do agravo em execução da defesa interposto contra a decisão pela qual a autoridade reclamada declarou-se incompetente e definida a sua competência ou a do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para processar a execução penal do reclamante, deverá o juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO adotar as cautelas para que o reclamante permaneça cumprindo sua pena em estabelecimento prisional compatível com o regime prisional, seja em Goiânia ou no Distrito Federal’ (Mov. 276).



    Novo ofício expedido na citada Reclamação, em que se requisita ‘informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo especialmente se cumpriu a decisão por mim proferida na Reclamação n. 50.167, a situação prisional do reclamante, se seria de grupo de risco da Covid-19, se estaria em estabelecimento prisional compatível com o regime prisional semiaberto imposto, e as medidas adotadas para preservar o estado de saúde do reclamante e evitar a disseminação do vírus da Covid-19 no local onde está recluso’ (Mov. 277).



    (…) A defesa constituída requer autorização para recolhimento domiciliar e saída temporária pelo período de 25 a 31.12.2021 (…).



    Oficie-se ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia das decisões proferidas nas Movimentações 221, 268, documentos de Movimentações 276, 277 e deste despacho, para melhor compreensão do caso, comunicando acerca da decisão proferida nos autos da Reclamação n.º 50.167 (Mov. 276 e 277) e que foi determinado a este juízo a realização de diligências junto a essa VEP do Distrito Federal ‘para a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adotar as medidas alternativas que concluir de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320’ e ‘se seria de grupo de risco da Covid-19, se estaria em estabelecimento prisional compatível com o regime prisional semiaberto imposto, e as medidas adotadas para preservar o estado de saúde do reclamante e evitar a disseminação do vírus da Covid-19 no local onde está recluso’. Dessa forma, solicito que sejam tomadas urgentes providências nesse sentido visando o cumprimento da decisão imposta pelo STF, com posterior e urgente comunicação a este juízo sobre as medidas adotadas a fim de instruir a citada Reclamação no STF.



    Oficie-se à Ministra Cármen Lúcia, Relatora da Reclamação n.º 50167 (STF) (…).



    A respeito da situação prisional do apenado, informo que está sendo oficiado ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para o cumprimento da determinação imposta por Vossa Excelência visando a urgente inclusão do sentenciado em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto e questões relacionadas ao estado de saúde.



    (…) será oficiado ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para o urgente cumprimento da determinação proferida pela Ministra Relatora da Reclamação n.º 50.167 (STF) no sentido de se encaminhar o apenado/paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, ou aplicação de alguma medida alternativa”.



    9. Consta dos autos que o reclamante obteve a progressão para o regime semiaberto, tendo sido concedida a autorização para sua transferência de Brasília/DF para Goiânia, nos autos do pedido de vaga/transferência entre estabelecimentos penais n. 7001012-13.2021.8.09.0051, tendo sido transferido para Goiânia pelo magistrado substituto no juízo reclamado. 



    A autoridade reclamada declarou-se incompentente para processar a execução penal do reclamante e fiscalizar o cumprimento dessa sanção, determinando a devolução dos autos da execução penal para o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sendo o reclamante transferido para o cumprimento da pena no Distrito Federal.



    Os autos voltaram em conclusão à autoridade reclamada, para o processamento do agravo em execução interposto contra a decisão pela qual se declarou incompetente e determinou a devolução dos autos para o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. 



    Em 29.10.2021, a autoridade reclamada manteve a decisão objeto do agravo em execução e determinou a adoção de providências para o seu processamento e o encaminhamento dos autos da execução penal do reclamante novamente para o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.



    10. Em 4.11.2021, ao decidir a Reclamação n. 50.167, ajuizada em benefício do reclamante contra ato do juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, julguei-a procedente para determinar ao juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO diligenciasse no juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adotasse as medidas alternativas de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320. 



    Nas informações requisitadas para a instrução da presente reclamação, o juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO afirmou ter “oficiado ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para o cumprimento da determinação imposta [na decisão proferida na Reclamação n. 50.167], visando a urgente inclusão do sentenciado em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto e questões relacionadas ao estado de saúde”. Ressaltou que “será oficiado ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para o urgente cumprimento da determinação proferida pela Ministra Relatora da Reclamação n.º 50.167 (STF) no sentido de se encaminhar o apenado/paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, ou aplicação de alguma medida alternativa”.



    Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, não se há cogitar na espécie de descumprimento da decisão proferida na Reclamação n. 50.167, nem de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. A autoridade reclamada diligenciou ao juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para que o reclamante cumpra a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, para o qual progrediu, para serem observados os cuidados com o seu estado de saúde e ser analisada a possibilidade de aplicação de “medida alternativa”.



    11. Quanto à possibilidade de o reclamante ser novamente transferido para cumprir pena em Goiânia, anoto que se trata de questão a ser definida com o julgamento em segunda instância do agravo em execução da defesa, interposto contra a decisão pela qual a autoridade reclamada se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos da execução penal para o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora